Tribunal: STF
Processo: HC 119348
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ANULADO PELO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO (ART. 312 DO CPP). PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    I – Impetração não conhecida porque a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    II - Na hipótese sob exame, a ordem de prisão expedida contra o paciente é mera decorrência da sentença condenatória, não havendo no voto condutor do acórdão qualquer menção à necessidade da custódia cautelar. Ademais, o STJ anulou o acórdão por afronta ao art. 93, IX, da CF.



    II - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que ofende o princípio da não culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    III – Ordem concedida de ofício para que seja assegurada ao paciente a liberdade provisória, se por al não estiver preso.